Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745836-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DA ROSA AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Antônio Fernandes da Rosa pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pleito liminar de despejo. Em suas razões, o agravante aduz que os valores relativos aos aluguéis são extremamente importantes para a sua subsistência, porquanto é idoso e está em estágio avançado de câncer de próstata. Afirma que, deferida a liminar de despejo, colocaria o imóvel para locação. Alega que o agravado possui débitos com o agravante desde o ano de 2017. Argumenta que suspender a possibilidade de concessão de liminares para o despejo de inquilinos inadimplentes com débitos anteriores à pandemia pode representar um potencial abuso de direito, além de abrir espaço ao oportunismo, uma vez que cerceia o direito do credor. Pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão resistida, conceder a liminar de despejo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao periculum in mora, em que pese o estado de saúde do agravante, não restou comprovado, em uma primeira análise, que o valor recebido a título de aluguéis são essenciais para sua subsistência e para a compra de medicamentos de que este necessita, eis que o agravante percebe proventos de aposentadoria, além da pensão por morte de sua falecida esposa. Tampouco se vislumbra a alegada probabilidade do direito, eis que, à primeira vista, parece que o contrato se encontra provido de garantia, não havendo prova acerca da ineficácia da fiança. Além disso, nos termos do art. 9o, da Lei no 14.010/2020, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245/91, até 30 de outubro de 2020. Nesse passo, cumpre esclarecer que, ao contrário do afirmado pelo agravante, os débitos são posteriores à pandemia (ID no 68390202 – pág. 3, do processo de referência), não havendo que se falar em inaplicabilidade da Lei no 14.010/2020 ao caso em análise. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 22 de outubro de 2020 16:30:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator